Tribunal: STF
Processo: HC 191670
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 608.977/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para “anular o acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus n. 2203314-38.2020.8.26.0000, determinando que seja apreciada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como entender de direito, a existência de eventual ilegalidade cometida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente teve o pleito de progressão para o regime semiaberto deferido em 21.7.2020, porém continua cumprindo pena em regime fechado, em penitenciária cuja população carcerária é de mais que o dobro de sua capacidade; b) há evidente excesso de execução; c) até o presente momento, o TJSP não se manifestou sobre a decisão a decisão por meio da qual o STJ concedeu habeas corpus de ofício; c) o “constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente não tem data para ser cessado, uma vez que há uma enorme lista de sentenciados aguardando vaga de regime semiaberto no Estado de São Paulo.”
    À vista do exposto, pugna pela concessão de prisão domiciliar até o fim da pandemia da Covid-19 ou seja efetivado o regime semiaberto.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto. 
    Verifico que as alegações versadas na inicial não foram previamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que diz respeito ao descumprimento de sua decisão, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 
    Convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão por meio da qual desconstituiu o ato então impugnado, determinando que outro fosse proferido em seu lugar. Nesse contexto, não há decisão sindicável por meio desta impetração.
    Além do mais, descabe ao Supremo Tribunal Federal a fiscalização sobre a real implementação das decisões emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça. A notícia sobre o descumprimento do que decidido no HC 608.977/SP deve ser, portanto, direcionada àquela Corte.
    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente